Tribunal: TJSP
Processo: 1033153-56.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Incidência dos referidos juros no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios – Incidência da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Os juros remuneratórios não são devidos – Inexistência de previsão no título exequendo – Necessidade de exclusão dos honorários arbitrados na demanda coletiva – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença *
(TJSP; Apelação Cível 1033153-56.2014.8.26.0506; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Regularmente intimado o Banco depositou o montante exequendo para fins de garantia do juízo – Não caracterização do pagamento voluntário do débito – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Regularmente intimado o Banco depositou o montante exequendo para fins de garantia do juízo – Não caracterização do pagamento voluntário do débito – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna – Nulidade caracterizada – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 3o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – Os credores podem promover o cumprimento do julgado no foro da comarca dos seus respectivos domicílios – Desnecessidade da comprovação da associação dos poupadores ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Inocorrência da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Incidência dos referidos juros no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios – Incidência da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Os juros remuneratórios não são devidos – Inexistência de previsão no título exequendo – Necessidade de exclusão dos honorários arbitrados na demanda coletiva – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618456
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033153-56.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados YAN MARCEL BIGNARDI DOS SANTOS e YURI
GUSTAVO BIGNARDI DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033153-56.2014.8.26.0506 -Voto no
2
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO

Inocorrência
Regularmente intimado o Banco depositou o
montante exequendo para fins de garantia do juízo
Não
caracterização do pagamento voluntário do débito Oferecimento
da competente impugnação ao cumprimento da sentença

Discussão acerca do quantum exequendum Julgado proferido
com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no
inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna Nulidade caracterizada
Recurso provido.
.
INTERESSES
TRANSINDIVIDUAIS

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Julgamento com fulcro no parágrafo 3o, do artigo
1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil Eficácia erga omnes da r.
sentença proferida na ação coletiva Os credores podem promover
o cumprimento do julgado no foro da comarca dos seus
respectivos domicílios
Desnecessidade da comprovação da
associação dos poupadores ao IDEC
Legitimidade ativa
configurada Inocorrência da prescrição Aplicação da Súmula
no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do
Superior Tribunal de Justiça
Ação proposta após o prazo
quinquenal
Existência, todavia, de cautelar de protesto
interruptivo do lapso prescricional Legitimidade ativa do parquet
para o ajuizamento da mencionada medida cautelar Inteligência
da alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no
75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do
Consumidor Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença
A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos
aritméticos Os juros da mora são devidos a partir da citação do
Banco nos autos da ação civil pública Incidência do artigo 405
do Código Civil Brasileiro Incidência dos referidos juros no
percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil
Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês
Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo para a correção monetária do débito A utilização da
referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do
percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de
fevereiro de 1989 Possibilidade do arbitramento dos honorários
advocatícios Incidência da Súmula no 517 do Superior Tribunal
de Justiça
Os juros remuneratórios não são devidos

Inexistência de previsão no título exequendo Necessidade de
exclusão dos honorários arbitrados na demanda coletiva Recurso
provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar
parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da
sentença *
Trata-se de execução fundada em
título executivo judicial, julgada extinta
pela r. sentença de fls. 284/286, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033153-56.2014.8.26.0506 -Voto no
3
fulcro no inciso II, do artigo 924 do Novo
Código de Processo Civil, cujo relatório se
adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando reformar o julgado, alegando:
a
a r. sentença proferida na ação civil
pública
tem
eficácia
somente
na
área
abrangida pela competência territorial do
órgão prolator;
b
os credores não
possuem legitimidade ativa, eis que não
comprovaram sua associação ao IDEC, tampouco concederam autorização à
aludida instituição para o ajuizamento da
demanda coletiva; c ocorreu a prescrição;
d é de todo necessária a prévia liquidação
da sentença; e
o montante exequendo é
excessivo.
O
recurso
foi
regularmente
processado.
É o Relatório.
O recurso comporta provimento.
Como se sabe, ao devedor é
facultado realizar o depósito voluntário
do montante exequendo, para, em sede da
impugnação, discutir o quantum debeatur , de
modo que a garantia do juízo não deve ser
confundida com o pagamento espontâneo do
débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033153-56.2014.8.26.0506 -Voto no
4
Aliás, este é o posicionamento da
jurisprudência:
“Este Tribunal firmou entendimento no
sentido de que o depósito realizado para fins de
interposição de impugnação ao cumprimento de sentença
não se caracteriza como pagamento espontâneo , motivo
pelo qual não afasta a incidência da multa prevista no
artigo 475-J do Código de Processo Civil”. 1 (grifamos)
Conforme
se
depreende
dos
autos, regularmente intimada, a instituição
financeira depositou o montante exequendo
nos
autos
e
ofereceu
a
competente
impugnação ao cumprimento da sentença.
Desse
modo,
a
extinção
da
execução individual, por ocasião do suposto
pagamento, ocorreu de forma equivocada,
com manifesta violação ao devido processo
legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da
Carta Magna, razão pela qual a r. sentença
recorrida é nula de pleno direito.
Considerando que a lide versa
sobre questão exclusivamente de direito e
encontra-se
em
condições
de
imediato
julgamento, passa-se à análise do mérito,
nos moldes do parágrafo 3o, do artigo
1.013 do Novo Código de Processo Civil.
A pretensão dos credores de
receber
os
expurgos
inflacionários
originários dos planos econômicos pode ser
classificada como exemplo dos interesses
individuais
homogêneos,
os
quais
são
1 TJPR. Apelação Cível no 0645771- 8. 5a Câmara Cível. Des. Rel. Luiz Mateus de Lima. J.
25.05.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033153-56.2014.8.26.0506 -Voto no
5
definidos por Hugo Nigro Mazzilli como:
“Aqueles de grupo, categoria ou classe de
pessoas
determinadas
ou
determináveis,
que
compartilhem prejuízos divisíveis, de origem comum,
normalmente oriundos das mesmas circunstâncias
de
fato”. 2
Ao regular os efeitos da coisa
julgada nas ações coletivas para a defesa
dos aludidos interesses, o inciso III, do
artigo
103
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor dispõe:
“Art. 103. Nas ações coletivas de que
trata este Código, a sentença fará coisa julgada:
(omissis )
III

erga
omnes, apenas no caso de
procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e
seus sucessores , na hipótese do inciso III do parágrafo
único do art. 81”. (grifamos)
Os poupadores são titulares da
pretensão deduzida em juízo, qual seja
receber o saldo da conta-poupança mantida
junto à ré, referente ao mês de janeiro do
ano de 1989.
Assim, por se tratar da execução
individual, o foro competente pode ser
tanto o dos respetivos domicílios dos
exequentes, quanto a localidade onde foi
processada a ação condenatória, de modo
que constitui faculdade da parte a escolha
de onde promoverá tal fase processual.
Sobre
o
tema,
preleciona
o
2 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses
difusos em juízo: meio ambiente,

consumidor,
patrimônio
cultural,
patrimônio
público e outros interesses . 22.a ed. São
Paulo: Saraiva, 2009, p. 56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033153-56.2014.8.26.0506 -Voto no
6
supracitado autor:
“A
lei
especial
está
expressamente

permitindo ao credor que liquide a sentença em foro
diverso do da ação condenatória, assim se afastando da
regra geral. Se a lei assim o fez, é porque desejava
favorecer o credor, permitindo-lhe liquidar a sentença
em seu domicílio ”.3 (grifamos)
A eficácia da r. decisão não se
restringe à área da Comarca ou do Estado
em que foi proferida, vez que o principal
objetivo da ação civil pública é evitar a
multiplicidade de ações decorrentes do
mesmo fato.
Tal matéria restou pacificada no
julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.391.198/RS, nos moldes do artigo 1.036
do
Novo
Código
de
Processo
Civil,
conforme se depreende do seguinte excerto:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO
CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA
CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO
ESPECIAL JUDICIÁRIA DE
BRASÍLIA/DF
NA
AÇÃO
CIVIL
COLETIVA
N.
1998.01.1.016798-9

(IDEC
X
BANCO
DO
BRASIL).
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
OCORRIDOS EM JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO
E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA.
OBSERVÂNCIA
À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a
Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de
Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-
9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de
3 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses
difusos em juízo: meio ambiente,

consumidor,
patrimônio
cultural,
patrimônio
público e outros interesses . 22.a ed. São
Paulo: Saraiva, 2009, p. 516.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033153-56.2014.8.26.0506 -Voto no
7
diferenças decorrentes de expurgos inflacionários
sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de
1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa
julgada, indistintamente
a todos os detentores de
caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente
de sua residência ou domicílio no
Distrito Federal, reconhecendo-se
ao beneficiário o
direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença
coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito
Federal ”.4 (grifamos)
Outrossim, os poupadores não
precisavam comprovar sua associação ao
IDEC, para promover a execução individual,
tampouco
conceder
autorização
ao
referido instituto para a propositura da
ação civil pública.
Aludida
autorização
é
imprescindível somente nos casos em que a
entidade associativa, autora da demanda
coletiva,
visa
proteger
interesses
exclusivos dos seus filiados, conforme
disposto no artigo 2o-A da Lei no 9.494/97,
hipótese diversa do presente caso.
Este
é
o
posicionamento
esposado pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário
no 573.232/SC, do qual constou:
“Concluo que, como lancei no precedente
da Segunda Turma, a autorização formalizada de forma
genérica é válida para a associação defender, judicial ou
extrajudicialmente,
os interesses - repito dos filiados,
como está no inciso XXI do art. 5 o.”
Aliás,
a
mencionada
Corte
4 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033153-56.2014.8.26.0506 -Voto no
8
pacificou o entendimento de que, nos casos
em que constar do dispositivo da sentença
condenatória
genérica
proferida
no
processo da ação civil pública, a sua
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade
de autorização das associações, para a
representação de seus associados.5
Com
efeito,
constou
expressamente da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que referido julgado abrangia “todos
os
poupadores
que
mantinham
conta-poupança

com
a
instituição ré no período em comento”.
Se tal não bastasse, a matéria
referente
à
legitimidade
ativa
dos
poupadores, independente de associação,
para executar tal título, restou pacificada,
de forma definitiva, conforme se depreende
do seguinte julgamento:
“Os poupadores ou seus sucessores detêm
legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente
de fazerem parte ou não dos quadros
associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento
individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil
Pública n. 1998.01.1.016798-9,
pelo Juízo da 12a Vara
Cível
da
Circunscrição

Especial
Judiciária
de
Brasília/DF”.
6
No que diz respeito à prescrição
das execuções, preceitua a Súmula no 150 do
5 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença
condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública,
constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa
Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa
exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação
de
seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI Zavascki. J. 10.09.2015)
6 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033153-56.2014.8.26.0506 -Voto no
9
Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação”.
Consoante informativo no 0484
do Superior Tribunal de Justiça:
“Quando se tratar de execução individual
de sentença proferida em ação coletiva, como no caso, o
beneficiário se insere em microssistema diverso e com
regras pertinentes, sendo necessária a observância do
prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal,
conforme já firmado no Recurso Especial no 1.070.896-
SC, DJE 4/8/2010, aplicando-se a Súmula no 150-STF. O
beneficiário de ação coletiva teria cinco anos para o
ajuizamento da execução individual, contados a partir do
trânsito em julgado de sentença coletiva , e o prazo de
20 anos para o ajuizamento de ação de conhecimento
individual, contados dos respectivos pagamentos a
menor das correções monetárias em razão dos planos
econômicos”. (grifamos)
Tal
entendimento
restou
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033153-56.2014.8.26.0506 -Voto no
10
de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: 'No âmbito
do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação
Civil Pública' .”. 7 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro de
2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro de
2014, através do ajuizamento da ação de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos e
coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código de
Defesa
do
Consumidor
considera
o
Ministério Público legitimado concorrente
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
7 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033153-56.2014.8.26.0506 -Voto no
11
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do prazo
prescricional, que, aliás, visa a garantia dos
direitos dos diversos poupadores lesados
pela conduta do Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses metaindividuais
e impedir, através da negativa
de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas
leis elaboradas no país”.8 (grifamos)
Assim, não restou configurada a
prescrição, eis que a presente execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal (19/12/2018), contado a partir
do protesto interruptivo.
Quanto à suscitada necessidade
da liquidação da sentença, o parágrafo 2o,
do artigo 509 do Novo Código de Processo
Civil preconiza:
“§
2o
Quando
a
apuração
do
valor
depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá
promover, desde logo, o cumprimento da sentença”.
A respeito do tema, prelecionam
os juristas Teresa Arruda Alvim Wambier,
8 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033153-56.2014.8.26.0506 -Voto no
12
Maria
Lúcia
Lins
Conceição,
Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello:
“Na verdade, a sentença que dependa
apenas de contas para que se chegue ao valor da
obrigação é, substancialmente,
sentença líquida. Dessa
maneira, a regra constante do §2o do art. 509 está
situada nesse contexto apenas e tão somente para o fim
de se deixar claro que, nesse caso, não há que se falar
em liquidação de sentença ”. 9 (grifamos)
No mesmo sentido, é a lição do
doutrinador Cândido Rangel Dinamarco:
“A obrigação declarada não se considera
ilíquida, nem genérica a condenação, quando na sentença
estão indicados todos os elementos necessários para
determinar a quantidade de bens devidos, mediante meras
operações

aritméticas.

Liquidez existe tanto nas obrigações determinadas em moeda, quanto nas
determináveis mediante simples contas. Nesses casos, em
vez de promover à liquidação de sentença, que então é
desnecessária e inadmissível, ao propor a execução o
autor fará seus cálculos e lança-los-à numa memória
discriminada
e atualizada ”.10 (grifamos)
Ao promover o cumprimento da
sentença, os credores fizeram prova da
titularidade e da existência de saldo nas
cadernetas de poupança mantidas junto à
instituição financeira, referente aos meses
de janeiro e fevereiro do ano de 1989.
Dessa
forma,
a
apuração
do
quantum
exequendum
depende de meros
9 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao Novo
Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P. 838.
10 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do código de processo
civil . 3a ed. São
Paulo: Malheiros, p. 236.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033153-56.2014.8.26.0506 -Voto no
13
cálculos aritméticos, sendo de todo prescindível a liquidação da sentença,
diante da inexistência de fato novo que
demande comprovação, como previsto no
inciso II, do artigo 509 do supracitado
diploma legal.
Nesse sentido já se pronunciou o
jurista José Miguel Garcia Medina:
“Por
fato
novo
entende-se
qualquer
ocorrência que se tenha dado depois da propositura da
ação ou depois da realização de determinado ato
processual . A liquidação por artigos será necessária,
portanto, quando para se determinar o valor da
condenação houver necessidade da prova de fato: a) que
tenha ocorrido depois da sentença e que tenha relação
direta com a determinação da extensão da obrigação
nela constituída (...)
Não se considera prova de fato novo o
fornecimento de dados sobre os quais se realizarão
cálculos aritméticos. Deverá o juiz, neste caso, aplicar
o disposto no §1o do art. 475-B do CPC”.11 (grifamos)
Tal
posicionamento
é
corroborado
pelo
professor
Luiz
Rodrigues Wambier:
“A liquidação por artigos será necessária,
portanto, quando, para se determinar o valor da
condenação, houver necessidade da prova de fato que
tenha ocorrido depois da sentença, e que tenha relação
direta com a determinação da extensão da obrigação
nela constituída”.
12
Aliás, este é o entendimento do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
11 MEDINA, José Miguel Garcia. Execução
(processo
civil moderno) . São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2008, p. 237.
12 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação
de sentença,
São Paulo, Revista dos Tribunais,
1997, p. 132/133.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033153-56.2014.8.26.0506 -Voto no
14
São Paulo:
“Laborou
acertadamente

a
eminente
magistrada sentenciante ao indeferir a perícia contábil
que é despicienda no caso concreto, assim como a
liquidação por artigos, uma vez que a individualização
da
condenação genérica completa-se com a comprovação
da existência de conta-poupança
e demonstração
da
existência de depósito no período objeto da causa. Não
se faz mister provar fato novo a demandar dilação
probatória, mesmo porque meros cálculos com a
incidência dos índices fartamente conhecidos são suficientes para delimitar o quantum
debeatur ”.13
(grifamos)
Com relação aos juros da mora,
dispõe
o
artigo
405
do
Código
Civil
Brasileiro:
“Art. 405. Contam-se os juros de mora
desde a citação inicial” .
E, como leciona o doutrinador
Luiz Antonio Scavone Júnior:
“A lei é clara e somente autoriza a
contagem de juros moratórios com a citação inicial, não
fazendo mais qualquer distinção entre obrigações
líquidas ou ilíquidas, condicionando
sua contagem, em
qualquer caso, à existência de ação proposta pelo
credor em face do devedor”. 14 (grifamos)
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação civil pública,
razão pela qual a percepção dos juros
moratórios, oriundos da diferença da correção monetária da caderneta de
poupança, referente ao mês de janeiro do
13 TJSP. Agravo de Instrumento no 2146223-63.2015.8.26.0000. 38a Câmara da Seção de
Direito Privado. Rel. Des. Flávio Cunha da Silva. J. 25.11.2015.
14 SCAVONE JUNIOR , Luiz Antonio. Do Descumprimento
das Obrigações:
Consequências
à
luz do princípio da restituição
integral,
interpretação
sistemática
e teleológica
. São
Paulo: Editora Juarez de Oliveira. 2007. P. 102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033153-56.2014.8.26.0506 -Voto no
15
ano 1989, é devida desde então.
A respeito da matéria, assentou o
Superior Tribunal de Justiça:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA
CADERNETA DE
POUPANÇA
PLANOS ECONÔMICOS
EXECUÇÃO

JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO
PARA A AÇÃO COLETIVA
VALIDADE
PRETENSÃO A
CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA
CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
(...)
Para
fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a
redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se
consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da
Ação
Civil
Pública ,
quando
esta
se
fundar
em
responsabilidade
contratual, se que haja configuração
da mora em momento anterior”.
15 (grifamos)
Referido
encargo
incidirá
no
percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês
até 10 de janeiro de 2003, início da vigência
do Estatuto Substantivo Civil, e, a partir
desta data, 1% (um por cento) ao mês,
conforme
disposto
no
artigo
406
do
mencionado diploma legal c.c. o artigo 161
do Código Tributário Nacional.
A correção monetária da dívida
não constitui um “plus” ou penalidade à
devedora, mas tão-somente reposição do
real
valor
da
moeda,
corroído
pela
15 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033153-56.2014.8.26.0506 -Voto no
16
inflação.16
A Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo foi criada
para promover a segurança jurídica através
da uniformização dos fatores de atualização, sendo que tal tabela
contempla os expurgos inflacionários e a
correção monetária de acordo com índices
oficiais.
Desse modo, são aplicáveis os
aludidos índices para a correção monetária
do débito, por serem mais adequados e
refletirem a verdadeira inflação, bem como
as alíquotas mais adequadas à época.
Nesse sentido vem entendendo a
jurisprudência:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DEINSTRUMENTO.
DEPÓSITO
JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO APURADA.
MOEDA
CORROÍDA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
CORREÇÃO.
REAL
VALOR
DO
DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.
VALORES NÃO TRANSFERIDOS
PARA O
BACEN.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO”.
17
(grifamos)
Referida
tabela
prevê
expressamente a aplicação do percentual
inflacionário de 10,14% para o mês de
fevereiro e de 42,72% para janeiro do ano
de 1989, devendo ser observada a diferença
16 STJ. Recurso Especial no 1019754. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de Barros. J.
19.02.2008.
17 STJ. Agravo de Instrumento no 1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho Junior.
J. 06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033153-56.2014.8.26.0506 -Voto no
17
entre o índice creditado, à época, pelo
Banco (22,35%), conforme determinado pelo
Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ação coletiva.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“Os
índices
empregados
pela
referida
Tabela são os aplicáveis no caso em questão, visto que
são os índices oficiais que refletem a real inflação
existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais
exigem satisfação plena, sem afrontar qualquer norma,
visto
que
de
conformidade
com
a
jurisprudência

predominante. Observa-se que, quanto aos índices de
atualização
monetária,
a
referida Tabela prevê o
emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86: ORTN; (b)
Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a fev/87:
OTN 'pro-rata'; (d) Fev/89: 42,72% (conforme STJ, índice
de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme STJ, índice de
fev/89) ; (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE (de mar/89 a
fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do IBGE (de mar/91 a
jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r do IBGE (de jul/94 a
jun/95) e (i) Ago/95 em diante: INPC do IBGE (de jul/95
em diante)”. 18 (grifamos)
Consoante
o
disposto
no
parágrafo 1o, do artigo 523 do Novo
Estatuto Adjetivo Civil:
“Art. 523. No caso de condenação em
quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de
decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento
definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o
débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas,
se houver
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário
18 TJSP. Apelação no 1014112-60.2014.8.26.0003. 20a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Rebello Pinho. J. 14.12.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033153-56.2014.8.26.0506 -Voto no
18
no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de
dez por cento e, também, de honorários de advogado de
dez por cento ”. (grifamos)
Tal
previsão
sedimentou
o
entendimento já adotado pela supracitada
Corte na edição da Súmula no 517, que
estabelece:
“São devidos honorários advocatícios no
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário ,
que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada”. (grifamos)
É
certo
que,
regularmente
intimada para pagar o débito, a instituição
financeira se limitou a depositar o montante
exequendo, para garantia do juízo.
Portanto,
os
honorários
advocatícios são devidos, em virtude da
ausência
de
pagamento
voluntário
do
débito, com a observação de que não se
trata de verba sucumbencial imposta pelo
julgamento da impugnação ofertada.
Sobre o tema, já se pronunciaram
os juristas Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria
Lúcia
Lins
Conceição,
Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello:
“O §1o traz a penalidade para o não
cumprimento da ordem de pagamento no prazo legal,
qual seja: o débito será acrescido de multa de dez por
cento e também de honorários advocatícios fixados em
dez por cento . Resolve-se aqui mais uma dúvida existente
na doutrina sob a égide do CPC de 73, prevendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033153-56.2014.8.26.0506 -Voto no
19
expressamente,
a fixação de honorários na fase de
cumprimento.
(...)
A
doutrina
e
jurisprudência

já
se
posicionaram no sentido de que não elide a multa (e
agora os honorários) se o réu depositar o valor, visando
a uma garantia do juízo; para que não incida a penalidade
o réu deverá efetuar o pagamento ”. 19 (grifamos)
Por
outro
lado,
os
juros
remuneratórios não são devidos, vez que
não foram previstos no dispositivo da r.
sentença proferida pela 12a Vara Cível da
Comarca de Brasília e mantida pelo Egrégio
Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
Ao discorrer sobre o tema, o
jurista Luiz Antônio Scavone Júnior teceu
as seguintes considerações:
“Para que sejam devidos, todavia, mister se
faz uma convenção entre as partes ou determinação
legal,
donde
infere-se
os
juros
convencionais
compensatórios
e os juros legais compensatórios.
Portanto, os juros compensatórios
não
são devidos nos casos em que não haja estipulação
entre as partes ou lei determinando seu pagamento ”.20
(grifamos) Aliás, tal matéria restou pacificada no julgamento do Recurso
Especial no 1.392.245/DF, nos moldes do
artigo 1.036 do Novo Código de Processo
Civil, conforme se depreende do seguinte
19 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao Novo
Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P. 866
20 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. Juros no direito brasileiro . São Paulo: Revista dos
Tribunais. 2003. p. 83.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033153-56.2014.8.26.0506 -Voto no
20
excerto:
“DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO
CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.

PLANO
VERÃO
(JANEIRO
DE
1989).
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS
E
DE EXPURGOS SUBSEQUENTES.
OMISSÃO DO TÍTULO .
1. Na execução individual de sentença
proferida em ação civil pública que reconhece o direito
de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes
do Plano Verão (janeiro de 1989):
1.1.
Descabe
a
inclusão
de
juros
remuneratórios
nos cálculos de liquidação se inexistir
condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o
interessado ajuizar ação individual de conhecimento ”.21
(grifamos)
Ademais, é de todo descabida a
inclusão
dos
honorários
advocatícios,
arbitrados na demanda coletiva, na planilha
atualizada do débito, eis que tal verba não
pode ser aproveitada pelo credor que não
foi parte na ação civil pública, tampouco
pelo advogado que não patrocinou tal
demanda.
Além
de
os
honorários
advocatícios constituírem matéria de ordem
pública, o fato de o exequente ter incluído
tal quantia no cálculo da dívida caracteriza
verdadeiro erro de cálculo, o qual pode ser
corrigido a qualquer tempo, conforme o
disposto no inciso I, do artigo 494 do Novo
Estatuto Adjetivo Civil.
Nesse sentido, é a lição do
21 STJ. REsp. no 1.392.245/DF.
2a Seção. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 08.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033153-56.2014.8.26.0506 -Voto no
21
doutrinador Theotonio Negrão:
“O erro de cálculo pode ser corrigido a
todo tempo , ainda quando a sentença haja transitado em
julgado. Como erro de cálculo, porém, se entende
apenas o erro aritmético, como é a inclusão de parcela
indevida ou a exclusão, por omissão ou equívoco, de
parcela devida”22. (grifamos)
Sobre o tema, já se pronunciou a
jurisprudência:
“A regra prescrita no art. 463, I, do CPC é
clara em permitir a correção de inexatidões materiais ou
retificação de erros de cálculo a qualquer tempo, sem
implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão.
Precedentes. Aplicação da Súmula STJ/83”. 23
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para desconstituir a
r.
sentença
e
JULGAR
PARCIALMENTE

PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento
da sentença, para os fins e excluir os juros
remuneratórios do montante exequendo,
bem como os honorários arbitrados na
demanda coleiva.
A instituição financeira arcará
com as custas processuais e a verba
honorária advocatícia, que se arbitra em
10% (dez por cento) do proveito econômico,
consoante os ditames previstos no parágrafo 1o, do artigo
523
c.c.
o
parágrafo 2o, do artigo 85, ambos do Novo
22 NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor.
Nota art. 463 16 42a edição. Ed. Saraiva, 2010. P. 518.
23 STJ. Agravo Regimental no Recurso Especial no 402.188. 3a Turma. Min. Rel. Sidnei
Beneti. J. 22.11.13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033153-56.2014.8.26.0506 -Voto no
22
Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator